Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705314-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: C&amp;A Modas S/A Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima C&amp;A Modas S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 33040078). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator